Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729288-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Órtese Craniana – Clínica com Exclusividade no Fornecimento – Conflito de Interesses – Negativa de Cobertura - Probabilidade do Direito - Presente O INAS/DF interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar “ao réu (INAS/DF) que AUTORIZE e CUSTEIE a imediata realização do tratamento “ortótico com a órtese StarBand®” do autor na Heads – Clínica Dr. Gerd Schreem, o único estabelecimento médico que faz este tipo de tratamento em Brasília – DF, solicitado pelo Dr. Luiz Márcio B. Marinho, Neurocirurgião, CRM 1.7274-DF, bem como eventuais exames e tratamentos necessários a restauração total da parte do corpo humano lesionado (cabeça), devolvendo as funções normais ao autor, funções essas que são prejudicadas/agravadas pela assimetria do crânio, na forma do relatório médico.” Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a impossibilidade de custeio do tratamento pleiteado. Aduz que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora esgota o objeto da ação, porquanto o provimento em caráter liminar é idêntico ao provimento final pretendido. Sustenta que o documento unilateral apresentado pelo autor não comprova a eficácia do tratamento, pois a jurisprudência deste Egrégio TJDFT reconhece o conflito de interesse no relatório emitido por funcionário da clínica fornecedora. Alega, ainda, que a órtese craniana não está prevista no rol taxativo da ANS. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analiso o direito alegado. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o menor é portador de Assimetria Craniana do tipo Escalocefalia e Plagliocefalia posicional (CID-10: Q67.3), necessitando de tratamento com uso de órtese craniana sob medida, conforme solicitação de tratamento ao ID 242141432. Consta no relatório médico uma única possibilidade tratamento para o caso, sendo o uso da órtese StarBand® , com custo total de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). Da análise sumária dos autos, vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, “É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”. Ainda, consta no Capítulo IV, art. 14, XVII, que rege o negócio jurídico celebrado pelas partes, a exclusão expressa da cobertura de “fornecimento de materiais, órteses, próteses, produtos, tecnologias ou medicamentos importados não nacionalizados”. (https://inas.df.gov.br/regulamentogdfsaude) De fato, no caso em tela, o tratamento indicado pelo médico não se encontra vinculado a qualquer procedimento cirúrgico. Na verdade, constitui recurso terapêutico fornecido no Brasil exclusivamente pela clínica da qual é responsável, não havendo possibilidade de aquisição apenas da órtese e posterior acompanhamento por profissional conveniado ao plano. Além disso, o relatório médico apresentado pelo autor foi elaborado por profissional da própria Clínica que oferece, exclusivamente, o produto no país. Assim, não há comprovação nos autos de que o caso do autor seria solucionado somente com a utilização da órtese craniana. Assim, a incerteza quanto à existência de métodos alternativos para tratamento da moléstia, somado ao monopólio exercido pela Clínica, bem como à falta de comprovação da gravidade da doença, demonstram a inexistência de probabilidade do direito, bem como perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esse é o entendimento, inclusive, desta Oitava Turma Cível: (Acórdão 1815870, 0729949-24.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da Decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao Agravado. Altere-se o cadastramento das partes do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator